Tribunal: TJES
Processo: 0000834-92.2020.8.08.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000834-92.2020.8.08.0037
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSE ANTONIO BOSSER
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
PENA APLICADA DE
03 MESES E 15 DIAS
DE DETENÇÃO. TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR AO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO.
RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença, que condenou o apelante à pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006. A defesa requer o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa e a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo..
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se está configurada a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, com base na pena aplicada e no lapso temporal decorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória. Além disso, também é discutido se há direito à fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prescrição da pretensão punitiva, após o trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena concretamente aplicada, conforme o art. 110, § 1º, do Código Penal. Para penas inferiores a um ano, como no caso concreto (03 meses e 15 dias de detenção), o prazo prescricional é de 03 anos, nos termos do art. 109, inciso VI, do Código Penal. Entre o recebimento da denúncia (15/01/2021) e a publicação da sentença condenatória (17/10/2024), transcorreu lapso superior a 03 anos, sem ocorrência de causas suspensivas ou interruptivas do prazo prescricional. Reconhecida a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado na modalidade retroativa, impõe-se a extinção da punibilidade do apelante. O defensor dativo faz jus ao recebimento de honorários advocatícios quando atuar em substituição à Defensoria Pública, cabendo a fixação conforme apreciação equitativa do juiz, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, aplicado por analogia ao processo penal.
IV. DISPOSITIVO
Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, VI; 110, § 1º; 117, IV; CPP, art. 61.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000834-92.2020.8.08.0037
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOS ANTONIO BOSSER, JOSE ANTONIO BOSSER, JOSE ANTONIO BOSSER

Advogado(s) do reclamante: RENAN MORELO BEATE DE MACEDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de
a
pelação
c
riminal interposto por
José Antônio Bosser
, inconformado com a r.
s
entença prolatada pel
a Vara Única da Comarca de
Muniz Freire
(
id.
13974271
), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, e condenou o apelante nas sanções do
artigo
129, § 9
º, do Código Penal, na forma da Lei nº
11.34
0
/2006
, à pena de
03 (três) meses e 15 (quinze) dias
de detenção,
em
regime inicial
mente

aberto
.

Nas
razões recursais
sediadas
no id.
13974279
,
a defesa
pleiteia
,
preliminarmente,

seja declarada a extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição.
No mérito, pugna pela absolvição, por ausência de provas. Por fim, requer sejam arbitrados honorários advocatícios em favor do defensor dativo.

Pois bem. S
abe-se que, com a prática de um determinado crime, nasce para o Estado a pretensão de punir o autor pelo fato criminoso, devendo ser exercido em um determinado lapso temporal, que varia de acordo com a figura criminosa.

Escoado esse prazo, ocorre a prescrição da pretensão punitiva. Vale dizer, a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, a qual, inclusive, pode e deve ser reconhecida de ofício pelo julgador, em atenção ao exposto no artigo 61, do Código de Processo Penal.

O artigo 107, inciso IV, primeira figura, do Código Penal, prevê como um dos meios de extinção da punibilidade a prescrição, que, por sua vez, é regulamentada pelo artigo 109, do Código Penal, o qual se aplica na hipótese de ocorrência de prescrição antes do trânsito em julgado da sentença, e pelo artigo 110, do mesmo diploma legal, nos casos em que a prescrição é identificada após o trânsito em julgado da decisão condenatória.

O caso em análise refere-se especificamente à prescrição em sua modalidade
retroativa
.

Nes
s
a linha, prevê o art. art. 110, § 1º, do Código Penal, que a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada
.

Desse modo,
não havendo recurso da acusação, como
in casu
,
ou
des
provido o seu recurso, ocorre a prescrição da pretensão punitiva,
com base na pena efetivamente aplicada
, caso tenha
decorrido o prazo prescricional entre o termo inicial e os marcos interruptivos
,
esses previstos no art. 117, do Código Penal
,
in verbis
:

Causas interruptivas da prescrição

Art. 117. O curso da prescrição interrompe-se:

I -
pelo recebimento da denúncia ou da queixa;

II - pela pronúncia;

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;

IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;

VI - pela reincidência

No caso em tela,
verifico que o recorrente foi condenado à pena de

03 (três) meses e 15 (quinze) dias
de detenção,

pela prática do
delito
previsto no
artigo
129, § 9
º, do Código Penal, na forma da Lei nº
11.34
0
/2006.

De acordo com o artigo 109, inciso VI, do Código Penal, tem-se que o prazo prescricional previsto para a pena
in concreto
do
crime
em questão
é de
03 (três)
anos.

Isso considerado, n
a hipótese dos autos, verifico que a denúncia foi recebida na data de
15
de
janeiro de 2021
(fl.
45

dos autos físicos),

e a
sentença condenatória foi publicada em
17
de
outubro
de 2024

(
id.
13974271
)
. Ademais, ressalto que não houve suspensão ou interrupção do curso do prazo prescricional.

Assim, é possível constatar que houve o transcurso de prazo superior a
03 (três)
ano
s
entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória
,
havendo, por conseguinte, a incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal da pena em concreto em relação à pena aplicada quanto ao crime do
artigo
129, § 9
º, do Código Penal, na forma da Lei nº
11.34
0
/2006.

Por derradeiro,
o
advogad
o
dativ
o
,
Dr.
Renan Morelo Beate de Macêdo

– OAB/ES nº
36.347
, requereu a fixação de honorários advocatícios por sua atuação na esfera recursal.

Sobre o assunto, é insofismável que se não existir Defensoria Pública que milita na vara criminal onde tramita a ação penal ou essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios que devem ser fixados pelo juiz e pagos pelo Estado.

Na esteira do entendimento desta Primeira Câmara Criminal, com relação aos honorários advocatícios na seara criminal, diante da omissão do Código de Processo Penal, aplica-se, por analogia, o Código de Processo Civil, no artigo 85, §§ 2º e 8º, segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Dessa feita, atendendo aos parâmetros estabelecidos no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, analiso equitativamente a atuação do advogado dativo atuante nestes autos.

Apreciando a hipótese em concreto, vislumbro tratar-se de uma causa com média complexidade, haja vista que se trata de apenas 01 (um) apelante, sob a imputação do crime previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006. Nada obstante o alto grau de zelo do advogado na defesa do apelante durante esta seara recursal, verifico que esta fixação se refere aos atos praticados – interposição e apresentação de razões de apelação.

Nesse sopesar, com base no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, c/c o artigo 3º, do Código de Processo Penal, considerando que
o

Dr.
Renan Morelo Beate de Macêdo
– OAB/ES nº
36.347
bem exerceu o
múnus
público que lhe fora conferido, fixo-lhe os honorários advocatícios
no valor de R$ 700,00 (setecentos reais)
, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

Pelo exposto,

DOU PROVIMENTO
ao recurso defensivo,
para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal
,

na modalidade
retroativa
e, por consequência,
DECLARAR
EXTINTA A PUNIBILIDADE

do
a
pelante
José Antônio Bosser
, nos termos d
os artigos 107, inciso IV; 109, inciso
VI;
110, § 1º; e 117,
IV,
todos do Código Penal.

É como voto.

Vitória, 16 de junho de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)